Tribunal: STF
Processo: RE 91610
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. GRAVIDADE, PELA DURAÇÃO DA INCAPACIDADE. NO CASO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA GRAVIDADE DA LESÃO NÃO OFENDEU O ART. 168, PAR 1, DO CPC, MAS RESULTOU DO EXAME DA PROVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL (SÚMULA 279).